Tribunal: CARF
Processo: 19515.002460/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002460/2009-47
ACÓRDÃO
9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GUSTAVO DOMITE NICOLAU
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI
TRIBUTÁRIA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA
AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÕES. APLICAÇÃO MUTATIS
MUTANDIS DA SÚMULA CARF No 133.
Por ser o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto baseado em
presunção legal, porquanto aferido a partir de dispêndios não condizentes
com os rendimentos auferidos, aplicável, mutatis mutandis, o enunciado
no verbete sumular de no 133 deste Conselho, que obsta o agravamento da
multa por carência de atendimento de intimações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002460/2009-47
2
Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Liziane
Angelotti Meira, que davam provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2401-009.812, proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar suscitada no
recurso voluntário manejado por GUSTAVO DOMITE NICOLAU e, no mérito, deu-lhe provimento
parcial para considerar como origem para o mês de maio no fluxo de caixa mensal o valor de R$
265.434,59 e para cancelar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não atendendo o contribuinte à intimação para apresentar os elementos
solicitados pela fiscalização, é cabível o lançamento lastreado nos elementos
disponíveis e aptos a validar a constituição do crédito tributário por acréscimo
patrimonial a descoberto, em especial a Declaração de Ajuste Anual do
fiscalizado e a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - Decred.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. QUITAÇÃO DE FATURAS.
DISPÊNDIO.
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002460/2009-47
3
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, a quitação de faturas de
cartão de crédito tem natureza de dispêndio e deve ser considerada na análise
da variação patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MULTA DE OFÍCIO.
AGRAVAMENTO. SÚMULAS CARF N° 96 E 133.
O não atendimento à intimação para apresentação de documentos e
esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, uma
vez que motivou o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto. IRPF.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n° 4). – f. 5.069

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para considerar como origem para o mês de maio no fluxo de caixa mensal o
valor de R$ 265.434,59 e para cancelar o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a para 75%. (f. 5.069)
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial de divergência (f.
5.080/5.108) alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas nos 2201-
005.223 e 2402-007.359, dada interpretação díspar aos arts. 71, 72, 73 da Lei no 4.502/64,
mantendo o agravamento da sanção pecuniária cominada.
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 5.112/5.117) entendeu pela aptidão
dos paradigmas apresentados, conquanto ambos, diferentemente do que ocorrera na decisão
recorrida, entenderam pela possibilidade de agravamento da multa de ofício diante do não
atendimento à intimação no lançamento por constatação de acréscimo patrimonial a descoberto.
O sujeito passivo igualmente manejou o apelo especial (f. 5.125/5.136); contudo,
o despacho inaugural de admissibilidade (f. 5.174/5.179), ratificado pelo despacho de agravo (f.
5.191/5.193), houve por bem negar-lhe seguimento, por entender que a temática suscitada
implicaria em revolvimento do arcabouço fático-probatório.
Se insurgindo quanto ao conhecimento, ao argumento de estar a decisão
recorrida alicerçada em verbetes sumulares editados por este eg. Conselho, pediu fosse negado
seguimento ao recurso especial e, no mérito, a manutenção do decisium – vide contrarrazões às f.
5.154/5.163.
É o relatório.

Fl. 5203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002460/2009-47
4
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Acuso o recebimento dos memoriais gentilmente ofertado pela parte ora
recorrida com o registro de que as razões ali declinadas escapam o objeto devolvido a esta Eg.
Câmara. Esclareço que, com o despacho denegatório do agravo, finda, no âmbito administrativo, a
discussão que pretendia o sujeito passivo travar em seu recurso especial.
Nos termos do § 7o do art. 122 do RICARF, “será definitivo o despacho de agravo
do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não sendo cabível pedido de
reconsideração ou qualquer outro recurso.” Deixo, por essa razão, de conhecer dos argumentos
lançados em memorial.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
agravamento da multa de ofício.
Conforme narrado, em sede de contrarrazões, afirmou
[d]etermina[r] o artigo 67, §3o do Regimento Interno do CARF, “não cabe[r]
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso”. (f. 5.158)
O recurso especial fazendário, desde logo, reconhece ter sido aplicado
ao caso a inteligência da Súmula CARF 96 (e também da Súmula CARF n. 133
que veicula entendimento semelhante), muito embora esses dois enunciados
não façam menção à infração de omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto. Todavia, em casos análogos, outros órgãos
julgadores deste Eg. Conselho mantiveram a exasperação da penalidade de
ofício, ainda que se tratasse de lançamento de Imposto de Renda
fundamentado na omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto. (f. 5.089; sublinhas deste voto)
Deveras, como bem pontuado pelo despacho de admissibilidade, os precedentes
que deram azo aos verbetes sumulares de no 96 e 133 não versam sobre lançamento por motivo
de acréscimo patrimonial a descoberto.
A súmula CARF no 96 trata de arbitramento de lucros, ostentando precedentes
exclusivamente proferidos pela Primeira Seção deste eg. Conselho. Já a súmula CARF no 133, ainda
que aborde a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos, está escorada nos acórdãos
desta Seção de nos 9202-007.445, 9202-007.001 e 2202-002.802, cujas autuações foram por
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002460/2009-47
5
lavradas por omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada. No caso
em espeque, ainda que tenha sido o verbete sumular citado na decisão recorrida, o lançamento se
deu por acréscimo patrimonial a descoberto.
No paradigma de nos 2201-005.223, ao abordar a (im)possibilidade de
agravamento da sanção igualmente no lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto,
entendeu, em sentido diverso, que
devidamente comprovada a intenção de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador através de informações
inverídicas na declaração de ajuste anual, aplica-se a multa qualificada, com
percentual agravado diante da falta de atendimento de intimação fiscal para
prestar esclarecimentos.
Da ementa do paradigma no 2402-007.359 percebe-se também a similitude
fática com desfecho díspar ao ofertado pela Turma a quo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
(...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido
mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a
dúvida.
A alegação da existência de empréstimos tomados de terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
emprestado, não bastando a simples informação nas declarações do mutuário e
mutuante e/ou notas promissórias emitidas pelo próprio contribuinte.
(...)
MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento à intimação formulada pelo Fisco, para apresentar
esclarecimentos e documentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento
de oficio.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
fazendário.
II – DO MÉRITO
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002460/2009-47
6
A temática suscitada já veio a ser recentemente apreciada por esta eg. Câmara,
em sessão de 19 de setembro p.p., sob a relatoria do Cons. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim1
que, escorreitamente, aclarou que
a Súmula no 133 do CARF traz a previsão de que, nos lançamentos decorrentes
de presunção de omissão de receitas ou rendimentos, a falta de atendimento a
intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício.
O lançamento decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto
é decorrente de presunção, na medida em que apura-se, mês a mês, a omissão
de rendimento com base em despesas/gastos do contribuinte não condizentes
com os ganhos/rendimentos conhecidos no período. Sendo assim, não se trata
de uma apuração feita com base na realidade dos fatos e dos eventos
econômicos, mas sim de uma presunção legal.
Neste sentido, a despeito dos acórdãos que originaram a citada Súmula no 133
serem originários de lançamentos que tinham por objeto a presunção de
omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, o texto da súmula é bastante claro ao dispor que o seu racional
aplica-se a lançamentos motivados em presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos, o que é o caso do APD. Neste sentido, cito os precedentes abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSOS DE
EXERCÍCIO ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-
calendário para o subsequente os valores consignados na declaração de
bens apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com
existência comprovada pelo contribuinte.
SÚMULA CARF No 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
(acórdão no 2401-007.118; julgado em 05/11/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002

1 CARF. Acórdão no 9202-011.503.
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.619 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002460/2009-47
7
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional na hipótese de pagamento
antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta
do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando este não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 133. A falta de atendimento a
intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
(Acórdão no 2301-010.995; julgado em 08/11/2023
Neste sentido, quanto ao agravamento da multa sobre o lançamento decorrente
do APD, entendo que não assiste razão à RECORRENTE, devendo ser mantida a
decisão que afastou a referida penalidade e reestabeleceu a multa de ofício de
75% sobre o lançamento de APD.
Por essas razões, nego provimento ao recurso especial fazendário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 5207
DF CARF MF
Original